Tribunal: TJBA
Processo: 8013113-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8013113-93.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: SOCIEDADE UNI
Ã
O DOS MINEIROS DA CIDADE DE LENÇÓIS

ADVOGADO: ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: ELIANE DE FÁTIMA NASCIMENTO LIMA

ADVOGADA: JOSAFÁ NASCIMENTO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ASSOCIAÇÃO CIVIL. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
QUORUM
ESTATUTÁRIO. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
DE 1º GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrument
o
interpost
o
contra decisão que reconheceu a nulidade do ato de exclusão da
A
utora, dos quadros da Sociedade União dos Mineiros da Cidade de Lençóis, por vício de forma e desrespeito aos direitos fundamentais. A
Acionante
alegou não ter sido previamente comunicada das reuniões que deliberaram sua expulsão, além de só
haver
sido notificada da decisão, dois anos após sua realização. Pleiteou o reconhecimento da nulidade do ato e a reparação por danos decorrentes da exclusão irregular.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a decisão judicial está suficientemente fundamentada; e determinar se o ato de exclusão da
A
ssociada é nulo, em razão da violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como da inobservância das regras estatutárias quanto ao quórum deliberativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial atacada está devidamente fundamentada, com apreciação objetiva da matéria posta, razão pela qual não se verifica a nulidade por ausência de motivação.

4. A exclusão de associado de entidade civil deve respeitar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme o art. 57 do Código Civil, bem como as disposições estatutárias da entidade.

5. Na hipótese, a Associada foi excluída, em sessão realizada sem sua ciência ou participação, com notificação tardia da decisão, evidenciando a ausência de oportunidade de defesa.

6. O Estatuto da
A
ssociação exige, para validade da sessão, a presença mínima de 12 associados; contudo, a deliberação de exclusão ocorreu com apenas 9 presentes, contrariando a norma interna (art. 24 do Estatuto).

7. A Ré não apresentou prova documental capaz de demonstrar a regularidade do procedimento, limitando-se a alegações genéricas sobre a expulsão da
A
ssociada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, art. 57; CPC/2015, arts. 1.015, I e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5248009-78.2018.8.09.0029, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo; TJ-MG, AC nº 10058140013507001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 31.01.2020.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8013113-93.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
S
OCIEDADE UNI
Ã
O DOS MINEIROS DA CIDADE DE LENÇÓIS,
figurando como Agravada
ELIANA DE FÁTIMA NASCIMENTO LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR P
ROVIMENTO
ao recurso
.